Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719518-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI RODRIGUES CERQUEIRA, MARCIO RODRIGUES CERQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: TEREZINHA DE JESUS TEIXEIRA AGRAVADO: ALEXANDRE RODRIGUES CERQUEIRA DECISÃO MARCONI RODRIGUES CERQUEIRA e MÁRCIO RODRIGUES CERQUEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 195837198, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados pela falecida mãe, que nomeou como inventariante seu irmão, in verbis: “Os herdeiros Kennedy Rodrigues Pinto Cerqueira Barbaosa e Júlio César Rodrigues Cerqueira foram citados (ID 191680894 e ID 192326925) e não se manifestaram, razão pela qual decreto a revelia deles. Nomeio inventariante ALEXANDRE RODRIGUES CERQUEIRA. Fica dispensada, por ora, a expedição de termo de inventariante. Venham as declarações e o esboço de partilha. Não devem ser arroladas dívidas referentes ao tempo do exercício da curatela, conforme esclarecido na decisão precedente. Informe se há crédito depositado em conta judicial vinculada ao processo de interdição. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que as custas do inventário são despesas do espólio, cuja capacidade patrimonial está devidamente demonstrada. Instrua o feito com os seguintes documentos: 1- CI/CPF e certidão de óbito da inventariada, Bendita Palestino (caso todos os imóveis sejam de titularidade de Terezinha não se faz necessário o cumprimento deste item); 2- certidão CENSEC e certidões negativas de débitos tributários em nome das inventariadas; 3- CRI dos imóveis; 4- CRLV do veículo; 5- comprovante do recolhimento das custas processuais. Prazo: 20 dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Sra. Terezinha de Jesus Teixeira faleceu em 11/9/2023 e deixou seis filhos: Marcone, Kennedy, Márcio, Júlio César, Elizabete e Alexandre (id. 175938705, pág. 4, autos originários). Segundo consta da ação de inventário, a Sra. Terezinha havia sido interditada em 6/10/2021, e foi nomeado curador o filho Alexandre Rodrigues Cerqueira. O art. 617 do CPC dispõe: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” O Código Civil também disciplina em seu art. 1.797, inc. II, que até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente, “ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho”. Assim, como o herdeiro Alexandre estava na administração dos bens da falecida genitora, a sua nomeação como inventariante decorreu de previsão legal expressa. Registre-se aliás que o pedido de nomeação do filho-agravante Marcone como inventariante foi indeferido pela MM. Juíza em r. decisão anterior (id. 176085202, autos originários), in verbis: “[...] Extrai-se das informações constantes dos autos que o herdeiro Alexandre Rodrigues Cerqueira é quem está na administração dos bens do espólio, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de nomeação de Marconi como inventariante nos termos do artigo 617, inciso II do CPC. E, opostos embargos de declaração da r. decisão, a MM. Juíza rejeitou-os (id. 176988205, autos originários), assentando que: “[...] A irresignação quanto ao indeferimento da nomeação de Marconi como inventariante deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que não houve obscuridade, omissão ou contrariedade. [...]” Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora